Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-29.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001868-29.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento aos recursos de HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOEL QUIRINO PEREIRA e deu parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para estender a condenação solidária a JOSÉ QUIRINO PEREIRA, por atos de improbidade administrativa. Os embargantes alegam omissão, contradição, obscuridade e ausência de fundamentação no julgado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de fundamentos jurídicos relevantes; (ii) identificar eventual contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado; (iii) determinar a existência de obscuridade no acórdão; e (iv) apurar eventual ausência de fundamentação idônea, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão relevante, pois a decisão enfrentou de forma clara e racional todos os pontos controvertidos da causa, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, inexistindo lacuna quanto às teses invocadas pelos embargantes.

4. O acórdão detalhou a existência de elementos probatórios convergentes, como documentos apreendidos na empresa dos embargantes, declarações prestadas na delação premiada, ratificadas em juízo e que estão corroboradas por demais provas documentais e testemunhais.

5. A suposta contradição alegada não se confirma, uma vez que não há proposições inconciliáveis entre os fundamentos do voto e sua conclusão, sendo inadmissível confundir divergência interpretativa com vício formal da decisão.

6. Inexiste obscuridade na fundamentação, tendo em vista que o conteúdo do acórdão é preciso e de fácil compreensão, com detalhamento técnico das provas consideradas para o julgamento da causa.

7. A alegada ausência de fundamentação também não se sustenta, pois, conforme fixado pelo STF no julgamento do AI n.° 791292 (Tema 339), a exigência constitucional é de fundamentação clara e coerente, ainda que sucinta, o que foi devidamente observado no caso.

8. A insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com a decisão, pretendendo a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022, do CPC.

9. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa a dispositivos legais, desde que a tese tenha sido enfrentada no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo omissão relevante, obscuridade ou contradição interna, a oposição de embargos de declaração que visa apenas à rediscussão da matéria não se presta à modificação do julgado".

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, §1o, 494, 1.022 e 509, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021; STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.04.2018; TJMT, ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001868-29.2008.811.0041 que, por unanimidade, “
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS DE HUMBERTO MELO BOSAIPO E JOEL QUIRINO PEREIRA, E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
”
, conforme, assim, ementado (ID. 301322372):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, envolvendo esquema de desvio de recursos públicos mediante contratação fictícia de empresa, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A sentença condenou parte dos requeridos e excluiu José Quirino Pereira da responsabilização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.° 8.429/92, com as alterações da Lei n.° 14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário;
(ii) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;

(iii) se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.

(iv) se há elementos suficientes para estender a condenação a José Quirino Pereira.

III. Razões de decidir

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem lastro contratual, depoimentos e arquivos digitais, revelam a existência de estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.

A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.

A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

O conjunto probatório aponta que José Quirino Pereira não era mero espectador, mas partícipe ativo no esquema fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação de Humberto Melo Bosaipo e Joel Quirino Pereira conhecidos e não providos. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para estender a condenação de ressarcimento a José Quirino Pereira.

Tese de julgamento:

"1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo.

2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.

3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. 4. A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário alcança todos aqueles que, ainda que sem vínculo formal com a administração pública, concorreram dolosamente para o ato lesivo.”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e LV; art. 37, § 4o e § 5o; Lei n.° 8.429/92, arts. 1o, § 1o e § 4o, 10 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STF, ARE 1175650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1601868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 13.08.2024; STJ, AgInt no RMS 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2020”.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão é omisso, pois “[...]
sequer menciona E OU ISMIUÇA, OUTROS ELEMENTOS COMO O ADVOGADO QUE ASSINOU O CONTRATO SOCIAL, AS TESTEMUNHAS, E AINDA INEXISTE QUALQUER DOCUMENTO E OU ASSINATURA DOS EMBARGANTES, DELAÇÃO DO RIVA SEM COMPROVAÇÃO LEGAL, DOC SEFAZ ILEGAL SEM OBDECER AS REGRAS, ou seja, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça
”.

Afiança, outrossim, que o julgado se encontra maculado por contradição, “[...]
diante de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, toda narrativa fática conduz à conclusão que NÃO TEM ASSINATURA E DOCUMENTO LEGAL PARA PROVAR O ALEGADO PELO MPE, mas a decisão traz conclusão de QUE FORA O EMBARGANTE QUE ABRIU A EMPRESA, SEM FUNDAMENTAR LEGALMENTE TAL DESIDERATO, E O PIOR AINDA SEM PROVAS LEGAIS DA AFIRMAÇÃO
”.

Sustenta, ademais, que o voto embargado é obscuro, pois não esclarece detalhadamente “[...]
ONDE EXISTE A PROVA PARA O DECRETO CONDENATORIO, POIS INEXISTE PROVA PARA TANTO
”.

Pontua, além disso, que não há completa fundamentação que ampare a decisão colegiada, salientando, ainda, que a sentença e o acórdão não possuem provas legais, estando supostamente alicerçados por documento inidôneo e ilegal, bem como por delação sem provas.

Por essas razões, requer (ID. 303924355):

“requer seja sanada a OMIÇÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA SENTENÇA/ACORDÃO, ORA COMBATIDO PARA SER ACLARADA COM EFETOS INFRINGENTES INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTINONAMENTO PARA EVENTUAL RECURSO AO STJ E STF, com o recebimento do presente embargo de declaração, para fins de que seja, ANALISADO OS PONTOS APONTADOS PELA DEFESA, E ABSOLVENDO OS EMBARGANTES POR FALTA DE PROVAS E PELA SUPOSTA PROVA ÚNICA E ILEGAL PERPETRADA, FUNDAMENTAÇÃO GNÉRICA E ABSTRATA, BEM COMO A DELAÇÃO DO RIVA, DESACOMPANHADA DE PROVAS CONSISTENTES, QUE FORA ALICERÇADA A SENTEÇA E MANTENÇA DE CONDENAÇÃO COM ESTENÇÃO AO OUTRO EMBARGANTE, NO ACORDÃO COMBATIDO.

ALTERNATIVAMENTE QUE SEJA, DETEERMINADO A AVERIGUAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VENTILADOS NO PRESENTE EMBARGO COM FINS INFRINGENTES, PARA VERIFICAR E CONSTATAR QUE NÃO FOI O EMBARGANTE QUE ABRIU OU DEU MANUTENÇÃO NA ALUDIDA EMPRESA,
BEM COMO SEU NOME E CRC FOI COLOCADO NO CADASTRO EM UM ÚNICO EXTRATO SEM AMPARO LEGAL, SEM VALIDADE, SEM OBDECER NOSMAS DA SEFAZ MT E DO CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONBAILIDADE DE MT
, AO ARREPIDO DA LEI E NORMAS VIGENTES NA ÉPOCA, FERINDO DE MORTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITORIO E A MAIS AMPLA DEFESA, PROVAS INSUFICIENTES E ILEGAIS, SEM ATENDER NORMA DA SEFAZ MT E CRC MT, SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL, E FUNDAMENTEAÇÃO GENERICA E ABSTRATA, LEVANDO AO ERRO PERPETRADO EM PREJUIZO DOS EMBARGANTES.

QUE SEJA, ACLARADA TAMBEM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA NOS AUTOS, VISTO QUE O ACORDÃO FORA OMISSO TAMBEM NESSE PONTO.

TUDO PARA FINS DE FAZER A VERDADEIRA JUSTIÇA NO NOSSO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO, POIS TANTO A SENTENÇA QUANTO O ACORDÃO SÃO NULOS E INSANAVEIS, BASTA PASSAR OS OLHOS E VER QUE O IRMÃO JOÉL QUIRINO PEREIRA FOI ABSOLVIDO(E ESTENDIDA A CONDENAÇÃO PARA O MESMO, SEM PROVAS) E O IRMÃO JOSÉ QUIRINO PEREIRA CONDENADO EM MILHÕES(O ACORDÃO MANTEVE A CONDENAÇÃO SEM PROVAS), SEM JUSTA CAUSA, SEM DOLO, SEM CULPA, SEM PROVAS LEGAIS DE NADA, SIMPLESMENTE POR SEREM POBRES E TRABALHADORES, DIGA-SE TÉCNICOS EM CONTABILIDADE DE NIVEL MÉDIO(SEGUNDO GRAU), NÃO SÃO E NÃO ERAM BACHAREIS, ERAM JOVENS SEM EXPERIENCIA”. (
SIC
)

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que o acórdão não possui vícios, pugnando pela rejeição dos embargos (ID. 306170352).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001868-29.2008.811.004, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOEL QUIRINO PEREIRA, e deu parcial provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para estender a condenação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA, em regime de solidariedade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, contradição, obscuridade e falta de fundamentação. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, no II, e no art. 529
)" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7a edição, p. 539).

Por sua vez, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves: “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão ou ausência de fundamentação, porquanto, do exame do acórdão, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, apreciando exaustivamente as teses deduzidas nos apelos, inclusive com a identificação expressa dos elementos probatórios que conduziram à condenação dos embargantes.

A narrativa decisória, diferentemente do que alegam os embargantes, evidenciou a existência de prova documental e testemunhal robusta e coerente, detalhando a validez da prova emprestada e da colaboração premiada homologada judicialmente.

Além disso, a despeito dos argumentos levantados pelos embargantes, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si.

Portanto, não há que se falar em contradição, mas em divergência interpretativa entre a parte e o órgão julgador, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do artigo 1.022, do CPC.

De igual modo, não assiste razão aos embargantes em relação à alegada obscuridade, porquanto o voto relator e o voto vogal detalham claramente a existência das provas para a condenação, com expressa indicação de cada um desses elementos, bastando a simples leitura para compreensão, conforme pode ser observado nos trechos a seguir:

“Com relação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, destaca-se que as declarações prestadas por José Geraldo Riva na colaboração premiada são coerentes e ricas em detalhes, destacando, com firmeza, que os irmãos atuavam no escritório no qual as empresas eram criadas e manipuladas, muitas vezes com fornecimentos dados pela Confiança
Factoring
. Veja-se (ID. 278677856):

“(...) As empresas foram constituídas dentro do escritório do Dondo, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do Bosaipo, já antigas no esquema. E a maior parte de documentação era arrumado pela... pelo grupo do João Arcanjo Ribeiro, especialmente o Nilson Teixeira, e os cheques eram emitidos por Luiz Eugênio de Godoy, por Guilherme Garcia, antes o Guilherme Garcia como secretário de finanças, depois o Luiz Eugênio, mas também o Senhor Guilherme Garcia na condição de secretário-geral”.

Tais declarações são corroboradas pela ratificação em juízo (ID. 278677897) e depoimentos testemunhais, além dos documentos que instruem a petição inicial, relacionados às apreensões feitas no âmbito do Inquérito Policial n.° 252/03 (ID. 278677089 – pág. 108/123), especialmente nos computadores da empresa Ômega Auditoria, com diversos arquivos e documentos digitais que evidenciam a atuação dos irmãos contadores, de forma coordenada com outros integrantes do esquema, como responsáveis pela constituição da estrutura societária e contábil que possibilitou a apropriação ilícita dos recursos públicos.

Dentre os documentos e arquivos localizados pelo serviço de inteligência, consta que no mesmo computador no qual estava salvo o
curriculum
de JOSÉ QUIRINO PEREIRA havia relatórios com nomes de pessoas físicas e jurídicas destinados à emissão de cheques da Assembleia Legislativa. Veja-se (ID. 278677089 – pág. 129):

Ainda, foi identificada uma relação de custos para a reativação de 11 empresas, enviadas para Nilson Teixeira, integrante do esquema da Confiança
Factoring
, e um relatório para a Assembleia legislativa, com o nome de algumas empresas e a observação “até o momento sem repetição de bacanas. Obs: falta abrir + cinco empresas”. Confira-se (ID. 278677089 – pág. 122):

À luz do artigo 3°, da Lei n.° 8.429/92, respondem por ato de improbidade administrativa, também, aqueles que, mesmo sem exercer função pública, induzem ou concorrem dolosamente para a sua prática.

No caso concreto, as provas demonstram que tanto JOEL quanto JOSÉ QUIRINO se valiam de seu conhecimento técnico-contábil para montar estrutura empresarial fictícia e encobrir os rastros da operação fraudulenta, em conluio com os agentes políticos.

A adesão consciente, voluntária e reiterada ao esquema evidencia a clara intenção dos requeridos de causar lesão ao erário. Logo, não se sustenta o fundamento da sentença quanto à exclusão de JOSÉ QUIRINO PEREIRA da condenação, tampouco os argumentos recursais para inocentar JOEL QUIRINO PEREIRA” (ID. 292667872).

“Quanto aos apelos de
Joel Quirino Pereira
e do
Ministério Público Estadual
, penso que a sentença deve ser alterada apenas para estender a condenação a
José Quirino Pereira
.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos a participação de Joel Quirino Pereira e de José Quirino Pereira, como Contadores da empresa Ômega Contabilidade, no esquema para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, conforme se verifica dos autos, o escritório Ômega Contabilidade, pertencente a Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, atuava, à época dos fatos, como responsável pela empresa A. Carbelin – Centro Oeste Materiais para Construções perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Valendo-se das atribuições que exerciam, utilizaram indevidamente os dados dessa empresa para constituir, de forma fraudulenta, outra pessoa jurídica, denominada A. Caberlin Publicidade e Eventos, a qual, no esquema de desvio de recursos públicos, recebeu diversos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa Estadual.

Tal conclusão decorre de vários elementos convergentes: a experiência técnica e o conhecimento especializado dos requeridos na área contábil e tributária; o fato de serem responsáveis, por meio da empresa Ômega Contabilidade, pela gestão da verdadeira empresa A. Carbelin – Centro Oeste Materiais para Construções; a atuação específica de Joel Quirino Pereira, que, mediante manipulação dos dados da empresa original, formalizou a constituição da empresa fraudulenta; as provas colhidas em busca e apreensão realizada na Ômega Contabilidade, nas quais constam dados da empresa A. Caberlin Publicidade e Eventos; bem como as declarações prestadas em delação premiada por José Geraldo Riva – posteriormente confirmadas em juízo – e outros depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Nessa mesma linha de raciocínio, a fim de evitar repetições desnecessárias, reproduzem-se, a seguir, excertos do voto proferido pela eminente relatora, que sintetizam de forma precisa e objetiva os fundamentos adotados para a condenação dos requeridos:

[...]

Alie-se a estes fatos que os requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira responderam e foram condenados exatamente por formalizar a existência de diversas empresas fictícias com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com vistas a desviar dinheiro público, como bem destacou o Ministério Público em suas razões, inclusive citando os autos de no 0004404-47.2007.811.0041, no 0003668-63.2006.8.11.0041, no 00045255-75.2007.8.11.0041 e no 0004135-42.2006.8.11.0041.

Igualmente, o próprio recorrente Joel Quirino trouxe aos autos decisões no âmbito criminal em que foi condenado, juntamente com seu irmão José Quirino Pereira, pelas mesmas condutas, porém, teve reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (vide id. 287346365).

Assim, ainda que o apelante Joel Quirino Pereira alegue ausência de dolo, desconhecimento do contrato social e inexistência de assinatura ou grafia de sua autoria nos documentos, os elementos colhidos em busca e apreensão na Ômega Contabilidade, os depoimentos prestados e as declarações confirmadas em juízo, notadamente a colaboração premiada de José Geraldo Riva, evidenciam seu efetivo envolvimento, juntamente com seu irmão, afastando a tese de mera utilização indevida de seu nome por terceiros.

Não se trata, portanto, de simples irregularidade formal sem dano ao erário, mas de conduta dolosa, voltada à criação de empresa fictícia para fins ilícitos, o que justifica a condenação.

Destarte, evidente a prática de ato de improbidade doloso que lesa ao erário pelos apelantes Humberto Melo Bosaipo, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira hábil à condenação dos mesmos ao ressarcimento aos cofres públicos, em conformidade com as provas dos autos”. (ID. 301023859).

Além disso, no que se refere à suscitada falta de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n.° 791292 (Tema n.° 339), fixou o entendimento de que não se exige a fundamentação exaustiva das decisões judiciais, apenas que o julgador aponte, de forma clara, as razões de seu convencimento,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF - AI: 791292 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010). (Grifo nosso).

Com base no referido precedente, portanto, não há que se falar em necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Todavia, ainda assim o acórdão está devidamente fundamentado, com a exposição clara, precisa e detalhada quanto aos elementos probatórios, sendo certo que o depoimento de uma única testemunha, como sustentam os embargantes, não se mostra suficiente para afastar a condenação, mormente quando isolada do robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco afronta aos princípios da fundamentação ou da motivação das decisões judiciais, uma vez que a
ratio decidendi
do acórdão enfrentou, de forma suficiente e racional, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme exige o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025